Tribunal: TJES
Processo: 0000058-35.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-35.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA.
DOLO EVENTUAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO VEREDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réupela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Consta que, na madrugada de 24/12/2013, o réu, após ingerir bebida alcoólica e sem possuir habilitação, conduziu veículo automotor de forma imprudente, provocando acidente que resultou na morte de Antônio Gomes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri só pode ser afastada quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

2.
A materialidade do crime contra a vida está estampada no boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo cadavérico e imagens do veículo envolvido. Já a autoria e o dolo eventual foram suficientemente comprovados por testemunhas presenciais, que relataram que o réu, embriagado, dirigia perigosamente, impediu a vítima de sair do veículo, causou o acidente e deixou o local sem prestar socorro.

3.
A conclusão do Conselho de Sentença, ao reconhecer que o réu assumiu o risco do resultado morte (dolo eventual), encontra amparo nas provas constantes dos autos, não se tratando de juízo arbitrário ou destituído de fundamento.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, art. 593, III, "d".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000058-35.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DA SILVA GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
R
OBERTO DA SILVA GUIMARÃES
em face da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES (Id. 13144346), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio

(art. 121,
caput, do CP)
,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto.

Acerca dos fatos,

narra a denúncia que, na madrugada de 24/12/2013, na localidade de “Luiz Potratz”, zona rural do município de Santa Maria de Jetibá, o apelante, conduzindo veículo automotor,

causou a morte de Antônio Gomes.

Apurou-se que, na data do fato, após ingerir bebidas alcoólicas, e sem possuir CNH, o apelante assumiu a direção de seu veículo automotor e passou a realizar manobras bruscas, que colocaram em risco a segurança dos participantes de um casamento, que ocorria naquela localidade.

Consta que a vítima observou o comportamento do ora recorrente e, no intuito de dissuadi-lo da ideia de dirigir, adentrou no automóvel e se sentou do lado do carona, pedindo que ambos permanecessem no local.

O réu não atendeu ao ofendido, e, após impedir sua saída do veículo, arrancou bruscamente. Poucos metros à frente, perdeu o controle da direção, vindo a colidir com a traseira de uma caminhonete, estacionada à margem da rodovia.

A vítima ficou presa às ferragens, foi socorrida por terceiros e faleceu a caminho do hospital, ao tempo que o apelante deixou o local, retornou para a festa e continuou bebendo e dançando, como se o acidente não tivesse acontecido.

Na esfera policial o réu confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo, não possuir CNH, e que “se evadiu para sair do flagrante” (fl. 16), ao tempo que, em Juízo, afirmou não se recordar de detalhes sobre os fatos (mídia Id. 13142349).

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, que a conclusão adotada pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e requer

a anulação do julgamento (Id. 13144351).

Entretanto, a conclusão dos jurados está respaldada pelo acervo probatório.

A
materialidade
do crime contra a vida está estampada no
boleti
m
de ocorrência
policial
(fls. 06/08);
imagens d
e
veículo
(fls. 09/10);
certidão de óbito da vítima
(fl. 13), e
laudo cadavérico
(fl. 40).

Já a comprovação da
autoria
e do
dolo eventual
decorreram da prova oral produzida.

Isso porque as testemunhas
Dervison Siring
,
Ezio Virgulino
Durães

e
Igor Alberto Ulich,
tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram a dinâmica do evento, destacaram que o réu estava embriagado, conduzia de forma perigosa, não permitiu que a vítima saísse do veículo e, após o acidente, não lhe prestou socorro (fls. 14/15 e 25 e mídias Id. 13142349).

Desse modo, não há que se falar em contrariedade à prova dos autos, pois os jurados, apreciando as questões atinentes ao elemento subjetivo, e as teses apresentadas em plenário, decidiram que o réu, com sua conduta, e nas circunstâncias em que ocorreu o evento, assumiu o risco da ocorrência do resultado morte
.

Logo, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberana função constitucional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13229801),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer negar provimento.